Tribunal: TJMT
Processo: 0009456-09.2016.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009456-09.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA - CPF: 598.577.494-53 (APELANTE), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA - CPF: 496.744.551-91 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Apelação nº 0009456-09.2016.8.11.0041

Apelante
: LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA e SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – FASE PRÉ-CONTRATUAL – MERAS TRATATIVAS – DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO – POSSIBILIDADE – CONSTRUÇÃO DE LINHAS DE DISTRIBUIÇÃO PRÓXIMAS AO IMÓVEL DO AUTOR – LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU QUE INEXISTE PREJUÍZO À SAÚDE DOS AUTORES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As simples
negociações preliminares, em que as partes realizam tratativas prévias, diálogos e entendimentos sobre o negócio a ser realizado, não obrigam a parte a finalizar os tramites negociais.

Embora a frustração do negócio possa ter acarretado desconforto ao autor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Demonstrado pelo Laudo Técnico Pericial que os valores dos campos elétricos e magnéticos emitidos pelas linhas de distribuição são inferiores aos valores de referência definidos pelas normas e resoluções vigentes, não há falar em prejuízo à saúde dos autores e de sua família.

R E L A T Ó R I O

Apelação nº 0009456-09.2016.8.11.0041

Apelante
: LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA e SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA

Apelado
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA e SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA.

Ação:
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, proposta por

LUIZ GONZAGA SIQUEIRA DE LIMA e SANDRA APARECIDA VALENTE SIQUEIRA DE LIMA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou improcedente a ação e condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa,
mas
manteve suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

Apelação
(Id 30457857): Suscitam, preliminarmente, o cerceamento de defesa, porquanto pugnaram pela produção de prova testemunhal, a fim de comprovar as manifestações de interesse na aquisição do imóvel pelos funcionários da requerida. No mérito, afirmam que a requerida construiu linhas de transmissão de energia em seu imóvel. Asseveram que, logo após a construção das linhas, o preposto da empresa requerida, responsável pelo departamento de engenharia, compareceu ao imóvel e constatou que as referidas linhas de transmissão não obedecem aos dispositivos da Lei n° 11.934/2009, que dispõe sobre os limites à exposição humana a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Alegam que se iniciou um processo de compra e venda do imóvel, no entanto, mesmo com a entrega de todos os documentos solicitados para a concretização do negócio, a apelada não cumpriu o pactuado e não procurou os apelantes. Sustentam que propuseram a presente ação para que a apelada cumprisse a promessa de compra e venda. Aduzem que, mesmo sem existir um contrato de promessa de compra e venda, há vastos documentos comprobatórios que comprovam a existência da negociação envolvendo o imóvel em litígio. Afirmam que a construção das linhas de transmissão não observou os limites à exposição humana a campos elétricos, bem como não foi realizado Estudo de Impacto de Vizinhança. Defendem a ocorrência de danos morais, em razão do descumprimento do compromisso de compra e venda e da construção das linhas de energia próximas ao imóvel dos autores.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar procedente a ação, a fim de condenar a requerida ao pagamento de R$392.699,55 aos autores, bem como indenização por danos morais.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 30457867).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020